Tribunal: TJDFT
Processo: 0702398-02.2017.8.07.0004
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0702398-02.2017.8.07.0004 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA DO SOCORRO PEREIRA CABRAL EMBARGADO: CAPRI INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., TECNISA S.A. D E S P A C H O Em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, faculto aos embargados CAPRI INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e TECNISA S.A a apresentação de contrarrazões aos Embargos de Declaração, de acordo com o § 2o do art. 1.023 do CPC. Intimem-se. Brasília, 2 de março de 2020 08:57:03. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator